Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001283-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON DE CASTRO E SILVA - CPF: 008.785.061-36 (RECORRENTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A SUSPEITA DE FRAUDE. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA SOB ALEGAÇÃO DE “DESINTERESSE COMERCIAL”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar com provas robustas do motivo que acarretou o bloqueio de valores depositados na conta do Reclamante, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva.

3. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao encerramento de sua conta corrente. Para o encerramento da conta bancária é necessária a prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes (cf. Resoluções no 2.025/93 do Banco Central e art. 39, IX, CDC), cuja formalidade não fora observada no caso concreto.

4. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a instituição reclamada no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto que a reclamada bloqueou e ainda cancelou de forma repentina a conta corrente do reclamante, ficando o autor impedido de movimentá-la.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sustenta a inexistência de ato ilícito, posto que afirma que o bloqueio ocorreu por motivos de segurança e suspeita de ocorrência de fraude. Alega que o encerramento da conta posteriormente realizado não enseja descumprimento contratual, haja vista a previsão contratual acerca da possibilidade de bloqueio e encerramento de conta. Ao final, requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o reclamante sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Reclamante invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de ato ilícito e inexistência de
danos morais indenizáveis e a na necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado em sentença
.

Preliminar rejeitada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio e posterior cancelamento da conta corrente, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e se há possibilidade de redução do valor fixado pela sentença recorrida.

O reclamante assevera que é correntista do banco reclamado e que ao utilizar o seu cartão no dia 11/09/2020 “teve a surpresa de ver a informação NÃO AUTORIZADO” (sic). Assevera que na aludida data foi notificado, por e-mail, momento em que foi informado que a conta estava temporariamente bloqueada e no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas receberia um retorno seguro e processo, o que não ocorreu.

Frisa que em razão da ausência de desbloqueio da conta no prazo assinalado, entrou em contato com a reclamado no chat do aplicativo do Banco sendo informado que
“
deveria aguardar o prazo de 24h, pois a conta estava em análise por motivos de segurança. Ultrapassado o prazo, o Requerente entrou novamente em contato via chat do aplicativo tendo sido informado que o bloqueio tinha ocorrido por motivos de segurança e já havia esgotado prazo de 24h (passaram-se 4 dias), tendo o atendente informado que o prazo poderia chegar a 5 dias” (sic – id. 87145024)
.

Após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias contatou o chat “entrou em contato via chat do aplicativo para obter uma posição e somente nesta conversa foi informado que a conta já havia sido encerrada por desinteresse comercial. Após o bloqueio perdeu acesso a conta, não sabia seu saldo e teve que receber informações por e-mail, tendo que esperar mais 20 dias para receber o saldo de sua conta, que somente recebeu em 14/10/2020, ou seja, mais de um mês após o bloqueio da conta
” (sic – id. 87145024)
.

A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante acosta print do atendimento realizado no CHAT do aplicativo do Banco (id. 87145027), e-mails enviados pelo banco (id. 87145029 e 87145030) e extrato da conta corrente (id. 87145031).

O Banco recorrente sustenta em 11/09/2020 efetuou o bloqueio por motivos de segurança e por suspeita de ocorrência de fraude, enviando após o bloqueio da conta um e-mail ao reclamante. Sustenta que não existe quebra contratual, haja vista que há expressa previsão contratual acerca da possibilidade de bloqueio e encerramento de conta. Por derradeiro, salienta que houve o encerramento da conta com aviso prévio e devolução do valor de R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifica-se que embora o Banco Recorrente alegue que efetuou o bloqueio por motivos de segurança e por suspeita de ocorrência de fraude, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram tais suspeita. Não houve qualquer justificativa para a conduta que se mostrou manifestamente ilícita, especialmente, porque o reclamante ficou privado de movimentar a sua conta bancária, que conforme o extrato acostado nos autos era movimentada com frequência.

Aliado a isso, verifica-se que após diversos contatos via aplicativo, como comprova os documentos encartados no movimento processual id. 87145027, o reclamante teve sua conta corrente cancelada abruptamente, cuja justificativa se resumiu ao mero “desinteresse comercial”.

Com efeito, não subsiste dúvida que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, na medida em que restou robustamente provado o cancelamento unilateral de conta bancária, sem prévio aviso ao correntista.

Embora tenha a Recorrente bloqueado temporariamente a conta por indicação do sistema antifraude, não houve menção ao motivo que justificasse o bloqueio, tendo usado desse expediente para cancelar a conta corrente, posto que o reclamante não mais teve acesso aos serviços bancários, sequer para verificar a existência de saldo e o seu respectivo saque.

Ademais, ainda que a instituição bancária não tivesse mais interesse em manter a conta com o correntista, o encerramento da mesma não dispensa de notificação prévia e informações ao correntista quanto à situação motivadora da rescisão, em observância à segurança jurídica das relações comerciais havida entre as partes.

Sobre o tema, o Banco Central do Brasil, que regula e supervisiona as instituições financeiras, editou a Resolução no 2.025/93, com aspectos que devem ser seguidos no encerramento de conta corrente unilateralmente pelo banco, senão vejamos:

Artigo 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II – prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III – devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV – manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V – expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

Aliado a isso, existem normas administrativas específicas, editadas pelo Banco Central do Brasil a respeito da necessidade de comunicação prévia, não cumpridas pelo Recorrente. O artigo 3o, parágrafo único, da Circular n°. 3.006/00 do Banco Central, preceitua que:

“Art. 3o Ressalvado o caso previsto no art. 4o, a conta de depósitos de titularidade de pessoa física detentora de CPF cancelado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda somente deve ser encerrada após adotados os procedimentos previstos no art. 12 da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução no 2.747, de 2000.

Parágrafo único.
A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução no 2.747, de 2000, deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4o”

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Colenda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONTA CANCELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AR ENVIADO SOMENTE APÓS O BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

O encerramento da conta bancária do consumidor sem notificação prévia caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1022860-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021)

Dessa forma, percebe-se que o encerramento de conta pelo banco deve ser precedido de aviso prévio ao cliente,
por comunicação escrita e com prazo para adoção das providências necessárias
, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Com efeito, não restando comprovado que o
banco promovido não notificou previamente o consumidor quanto ao cancelamento de sua conta corrente
, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral, haja vista que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante (art. 373, II , do CPC), razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No que alude ao pleito indenizatório, verifica-se que a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, especialmente, porque o consumidor demandou tempo tentado solucionar de forma administrativa o bloqueio e o posterior encerramento da sua conta corrente, que conforme comprovado nos autos era movimentada com frequência pelo reclamante.

Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, estes fluem a partir da citação do banco reclamado, posto que se trata de relação contratual, conforme estabelecido em sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021